Tribunal: TJBA
Processo: 8004532-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELADA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEIÇÃO. RECURSO EMBASADO NA NEGATIVA DO PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE POR NÃO SE ESTAR INSERIDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS, BEM COMO, POR FALTA PREVISÃO CONTRATUAL, TENDO IMPUGNADO OS PONTOS DA SENTENÇA QUE BUSCA TER REFORMADa. SEGURADA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. RISCO DE VIDA. NEGATIVA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA DE EMAGRECIMENTO. CONDUTA ABUSIVA. APLICABILIDADE DO ART. 51 DO CDC. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO DA ANS PARA INTERNAMENTO EM CLINICAS DESSE SEGMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO. A negativa de autorização da internação da apelada em clinica para emagrecimento encontra-se embasada na ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS e de previsão contratual, tendo o recurso interposto, impugnado os termos da sentença, que busca ter reformado Não pode a entidade prestadora de serviços de saúde se recusar a autorizar e arcar com as despesas relativas ao tratamento de obesidade mórbida, que não possui fins estéticos, e cuja demora leva a sérios riscos à saúde da paciente, sob o fundamento de não cobertura contratual. A obesidade é uma patologia caracterizada pelo excesso de peso e que, normalmente, traz diversas outras patologias associadas, tão graves quanto a própria obesidade, ao que se costuma chamar de comorbidades. O contrato de assistência médico-hospitalar encerra verdadeira relação de consumo, o que, por si só, tem o condão de submetê-lo ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor e as cláusulas restritivas de cobertura devem vir expressamente elencadas neste, devendo ainda, ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Comprovado o contrato de consumo de serviços médicos entre as partes, a obesidade mórbida que acomete a autora/apelada e a ausência de vedação da ANS para internamento do segurado em Clínica Especializada em Emagrecimento (SPA,) correto o comando sentencial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004532-96.2019.805.0001, em que figuram como Apelante AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e Apelada MARIA CELIA NUNES SALDANHA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2020 Desembargador(a) Presidente Desª. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça